Tribunal: TJDFT
Processo: 0700885-56.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE LITÍGIO. JUSTIÇA GRATUITA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE VÍNCULO SOCIOAFETIVO. NATUREZA DECLARATÓRIA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE ACORDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelos interessados que objetivam a concessão de justiça gratuita e o reconhecido da paternidade socioafetiva entre os apelantes. Também há pedido para homologação de dissolução de união estável.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: verificar se estão cumpridos os requisitos para (i) concessão de justiça gratuita e (ii) homologação de paternidade socioafetiva e dissolução de união estável.
III. Razões de decidir
3. Compulsando os autos, verifica-se dos documentos apresentados que a parte se desincumbiu do ônus de comprovar sua insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal) para arcar com o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do art. 98, do Código de Processo Civil.
4. Para que seja reconhecida a filiação socioafetiva, é necessário que fiquem demonstradas duas circunstâncias bem definidas: A) vontade clara e inequívoca do apontado pai ou mãe socioafetivo de ser reconhecido (a), voluntária e juridicamente, como tal (demonstração de carinho, afeto, amor); e B) configuração da denominada “posse de estado de filho”, compreendida pela doutrina como a presença (não concomitante) de tractatus (tratamento, de parte à parte, como pai/mãe e filho); nomen (a pessoa traz consigo o nome do apontado pai/mãe); e fama (reconhecimento pela família e pela comunidade de relação de filiação), que naturalmente deve apresentar-se de forma sólida e duradoura.
5. Tais circunstâncias são comprovadas por fotografias e declaração da mãe e do próprio filho, maior e capaz, bem como de testemunhas, fotos de celebrações, declaração de Imposto de Renda, comprovante de vínculo em plano de saúde e outros.
6. Por outro lado, o pedido de Homologação de Acordo Extrajudicial de Dissolução de União Estável não pode ser atendido, uma vez que não há acordo nos autos quanto a data de extinção da união.
7. O pedido de homologação de acordo e o de Dissolução de União Estável consubstanciam ações de naturezas distintas, previstas em diferentes capítulos da lei processual e, por consequência, refletem pretensões não equiparáveis entre si.
IV. Dispositivo
8. Apelo conhecido e parcialmente provido.

Artigos relevantes citados: artigos 693 a 699 e 731 a 734 do CPC/15.